Tribunal: TJDFT
Processo: 0725296-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-26
Data de publicação: 2023-05-11

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE MACONHA. RECURSO DA DEFESA. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE CAUSA DE AUMENTO DE TRÁFICO ENTRE ESTADOS DA FEDERAÇÃO. DOSIMETRIA REDUZIDA. RECURSO DO MPDFT. ANÁLISE DA QUANTIDADE DA DROGA UTILIZADA NA PRIMEIRA E TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA. INVIABILIDADE. BIS IN IDEM. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O tráfico de drogas é um crime de ação múltipla ou conteúdo variado, com formas distintas de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de “adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar”.

2. A jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas demais provas colhidas nos autos.

3. No caso, a carga apreendida de 450,950 kg (quatrocentos e cinquenta quilos e 950 gramas) de maconha tinha como destino o endereço e o nome do acusado. A referida quantidade expressiva de droga transportada em trajeto interestadual impede a concessão da benesse prevista no § 4o do artigo 33 da lei de regência, ante a gravidade da conduta e a evidência de sua dedicação ao comércio ilícito de entorpecentes.

5. A valoração da quantidade da droga deve ser realizada na primeira ou na terceira fase de aplicação da pena, vedada a aplicação conjunta sob pena de bis in dem. Desse modo, a quantidade do entorpecente não pode ser utilizada para negativar a circunstância judicial especial prevista no art. 42 da Lei de Drogas.

6. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO MPDFT CONHECIDO E DESPROVIDO.